Tribunal: TJES
Processo: 5009297-45.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009297-45.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ERNANDES MARTINS GARCIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO
.
1.
Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor.
4.
A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial.
5.
É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS).
6.
A

indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009297-45.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
APELADO: ERNANDES MARTINS GARCIA

Advogado do(a) APELADO: LORENA MAITAN SILVA - ES23245

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta contra
a
sentença proferida pelo
MM. J
uízo da
3
a
Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que julgou procedentes os pedidos
autorais
para declarar
a i
nexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos contratos descritos na
in
icial
e
condenar

a

requerid
a
, ora apelante, ao ressarcimento em dobro de todo o valor descontado do
benefício previdenciário do autor
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Nas razões recursais, sustenta a apelante basicamente:
i)
que não cometeu ilegalidade, já que a contratação foi válida
e regular
;
ii)

que inexiste dano material, obrigação de ressarcimento em dobro e muito menos dano moral a ser indenizado;
iii
)
que devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem.
Da análise dos autos, vê-se que a
parte apelada
narrou sofrer
descontos em seu
benefício previdenciário
por supostos empréstimos que nunca fora tomado junto à instituição financeira
apelante
, tendo o ju
í
zo originário concluído pela declaração d
a
nulidade do contrato e da inexistência dos débitos deles decorrentes.

Irretocável a sentença recorrida, uma vez que há evidências no caderno processual que apontam para a nulidade da contratação, tomada por terceiros,
a
o que tudo indica, de forma fraudulenta.

V
erifico que a
contratação
impugnada
ocorreu por meio do correspondente bancário
SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
,
cujo preposto entrou em contato telefônico com o autor por sua linha telefônica móvel, informando ter ciência de empréstimos pendentes de quitação e ofertando-lhe proposta (fraudulenta) de suposta “renegociação” e “consolidação” de dívidas
.

Assim, em 26/05/2022,
foi depositado pelo BANCO PAN ora apelante o valor de R$ 13.453,01 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais) na conta bancária do apelado, oportunidade em que se concretizou a contratação de dois empréstimos consignados, ambos pelo BANCO PAN S.A, bem como a cessão integral e não onerosa do crédito à SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

O caso em
questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade d
a
instituição financeira
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor)
, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, é assente a jurisprudência
dos Tribunais Superiores
no sentido de que a
conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É, portanto, responsabilidade do Banco
apelante
os empréstimos não contraídos
decorrentes de fraude bancária
, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores
indevidamente descontados do autor
, como decidido na instância primeva.

No caso dos autos
, chama especial atenção o fato de que o BANCO PAN S/A,
embora
devidamente citad
o
, restou
absolutamente
silente
e
não oferece
u
contestação, sendo-
lhe
aplicável,
portanto,
a hipótese
d
o art. 344 do Código de Processo Civi
l
,
a fim de se presumirem
verdadeiras todas as matérias de fato alegadas pela autora na inaugural.

Assim
,
não h
avendo prova
da autenticidade
da contratação realizada
, e sendo o caso de aplicação dos efeitos materiais da revelia, não se pode concluir pela regularidade dos
débitos
em questão, sendo certo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar
su
a autenticidade,
a teor dos
arts. 6º, 369 e 429, II,
todos do Código de Processo Civil
.

Aliás, e
m se tratando de contratação de empréstimo sob intermediação de agente financeiro, é certo que a
instituição
bancária
deveria
ter se
resguardado para assegurar a veracidade e
autenticidade d
a contratação, principalmente quando
se considera a vulnerabilidade presumida do
consumidor,
a fim de
evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021)

E
specificamente quanto à determinação

de
devolução em dobro dos valores pagos,
melhor sorte não assiste ao
Apelante
em sua irresignação.

A Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou-se que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança todos os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim,
ainda que
ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária,
acertada a sentença ao determinar que
a
repetição
do indébito
ocorr
a
na forma dobrada
,
consoante
previs
ão

d
o
art. 42,
§ único,
do CDC
.

Por derradeiro,
n
o que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício
previdenciário
sob ameaça de
drástica redução em razão dos descontos do
s
empréstimo
s
não contratado
s
.

O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima,
em se tratando de idoso e aposentado
,
razão porque
sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.
O

quantum
indenizatório atende
, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como aos precedentes desta
Eg.
Corte
.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em indenizar pelos danos morais sofridos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a sentença recorrida
.

Diante d
a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC
.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.
Quanto à
indenização por danos morais,
deve
incid
ir
exclusivamente taxa Selic desde
a citação
2
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
Segundo o entendimento deste Eg. Tribunal,
“tratando-se de responsabilidade contratual – ainda que efetivada mediante fraude – o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material é a citação”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000034-52.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.